Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-11.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1004298-11.2018.8.11.0000
IMPETRANTE: AGROPECUÁRIA CALUPA LTDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela Agropecuária Calupa Ltda e Outros, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 93.46.2014.811.0080 (código 32791), interposta por Adelmar Pinheiro da Silva em face de Agropecuária Calupa LTDA, Cirineu de Aguiar, Aluisio de Aguiar e Paulo Sérgio Aguiar, proferiu sentença, julgando procedente o pedido formulado na inicial, para homologar a prova pericial produzida, consistente na vistoria ad perpetuam rei memoriam em área rural e avaliação dos danos causados em razão de infração a cláusula contratual e da infração ambiental/legal de natureza grave, para que surta seus efeitos jurídicos e legais efeitos.
Pois bem. Em 28 de maio de 2020, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça publicou a Emenda Regimental n. 46, em que se promoveu a alteração do art. 17 do Regimento Interno, o qual passou a constar:
Art. 17. Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete:
I – Processar e julgar:
(...)
i) em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (...). [Destaquei].
A emenda previu, ainda, a aplicação da alteração regimental à partir da sua publicação (art. 4o).
Assim, em que pese tenha analisado a decisão que concedeu a liminar em 14-9-2018, forçoso é o reconhecimento da incompetência absoluta desta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança impetrado contra decisão proferida por Juiz de Direito em matéria de direito privado.
Assim, com fulcro no art. 17, I, “i” do RITJMT, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA desta Turma de Direito Público para o julgamento da presente ação mandamental e determino a sua redistribuição para um dos membros integrantes da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora